Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-42.2023.8.11.0028
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1000981-42.2023.8.11.0028.
Origem: Juizado Especial Cível de Poconé.
Recorrente: ENERGISA S.A.
Recorrida: MARIETE DE FATIMA LEITE DE MEIDEIROS.
Data do Julgamento virtual: 04 a 07/03/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PELO PERÍODO TOTAL DE 96 HORAS - ZONA RURAL - RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência na zona rural, no Município de Poconé.
2. Não restou comprovada nos autos a suspensão do fornecimento de energia pelo período total de 96 (noventa e seis) horas, nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2021 e nos dias 20, 21 e 22 de março de 2022, bem como, que a empresa não tenha agido fora do prazo previsto na Resolução 414/2010, da ANEEL, com o envio de equipe para a solução do problema identificado, em região de difícil acesso.
3. A teor do disposto no artigo 176, I e II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, houve restabelecimento dos serviços de energia elétrica em prazo razoável, visto que não ultrapassou o limite de 48 (quarenta e oito) horas.
4. Os fatos descritos nestes autos certamente causaram dissabores a consumidora, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa.
5. Desta forma, como não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade da parte consumidora a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000981-42.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIETE DE FATIMA LEITE DE MEDEIROS - CPF: 204.450.081-72 (RECORRENTE), JOILISMAYRA FERNANDES GOMES - CPF: 041.734.121-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
PELO PERÍODO TOTAL DE 96 HORAS - ZONA RURAL - RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência na zona rural, no Município de Poconé.

2.

Não restou comprovada nos autos a suspensão do fornecimento de energia pelo período total de 96 (noventa e seis) horas, nos dias
04, 05 e 06 de setembro de 2021 e nos dias 20, 21 e 22 de março de 2022
, bem como, que a empresa não tenha agido fora do prazo previsto na
Resolução 414/2010, da
ANEEL
, com o envio de equipe para a solução do problema identificado, em região de difícil acesso.

3.

A teor do disposto no artigo 176, I e II, da Resolução 414/2010, da
ANEEL
, houve restabelecimento dos serviços de energia elétrica em prazo razoável, visto que não ultrapassou o limite de 48 (quarenta e oito) horas.

4.

Os fatos descritos nestes autos certamente causaram dissabores a consumidora, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa.

5.

Desta forma, como não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade da parte consumidora a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida alega que é moradora na
zona rural do município de Poconé
, e que n
os dias 04, 05 e 06 de setembro de 2021 e nos dias 20, 21 e 22 de março de 2022, teve a distribuição de sua energia elétrica interrompida pela recorrente, o que totalizou 96 (noventa e seis) horas sem a prestação do serviço
.
Que realizou reclamações junto à reclamada em razão das interrupções, no entanto, apresentou na inicial protocolos apenas da primeira interrupção.

A recorrente explica que a interrupção dos dias 04 e 05 de setembro/2021, se deram por causa de elo subdimensionado e no dia 06 do mesmo mês, a causa ocorreu pelo banco do regulador de tensão que estava tirando o religador.

Já nos dias 20,21 e 22 de março/2022, a interrupção ocorreu devido a queda de árvores na rede elétrica e o local era de difícil acesso, sendo necessário barco para chegar ao local em razão do alagamento.

Pois bem. No caso, a interrupção e o restabelecimento de energia elétrica no imóvel rural da recorrida nos dias indicados na inicial são fatos incontroversos, estando à causa de pedir ligada à suposta falha na prestação de serviço consubstanciada na demora pelo restabelecimento do serviço de energia.

Consta dos autos que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na região da unidade consumidora do imóvel da recorrida, ainda, que tão logo constatado o problema foram enviadas equipes da recorrente para o reparo da rede de energia.

Outrossim, há de consignar que a suspensão fora na zona rural, em local de difícil acesso e a recorrente comprova que o restabelecimento da energia se deu no prazo de 48 horas, estando dentro do prazo previsto na Resolução no 414/2010, tendo em vista que a unidade consumidora afetada situa-se na zona rural, o que se evidencia, portanto, ausência de falha do serviço prestado pela reclamada.

Tratando-se de imóvel rural, o prazo para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, é de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do artigo 176, inciso IV, da Resolução ANEEL 414/2010, vejamos:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO
. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7.
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (grifei)

Oportuno, ainda, salientar que em caso análogo de relatoria do Dr.
Valmir Alaércio dos Santos, no 1000486-95.2023.8.11.0028
, julgado em 04/10/2023,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ZONA RURAL – MUNICÍPIO DE POCONÉ. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Se a parte consumidora não noticiou nem comprovou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

Recuso da Reclamada provido.”

“No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que é cliente da empresa Reclamada, titular da UC no 6/776875-7, Comunidade Agroana Girau– Município de Poconé, teve o fornecimento de energia interrompido na data de 18, 19, 26, 27 e 28 de janeiro de 2023 e nos dias 14, 15, 17 e 18 de fevereiro do corrente ano teve a distribuição de sua energia elétrica interrompida pela Requerida, o que totalizou 224 horas sem energia elétrica. Colacionou número de protocolos n. 9228182301 – 9319316499 – 9330037507.

Em contrapartida, a Reclamada, ora recorrente, argumenta que não há veracidade na informação, pois a interrupção da energia se deu em datas diversas na referida unidade, sendo 02/10/2022 por descarga atmosférica, reestabelecido já no dia 03/10/2023. Outra em 15/02/2023 por raio, reestabelecida no mesmo dia, e 17/02/2023 por rompimento de cabo, tendo sido atendidas as solicitações da consumidora, dentro do prazo regulamentar, pela equipe da reclamada que de imediato buscou a normalização dos serviços.

Assevera a reclamada que após a execução de manobras, de reestabelecimento integral do fornecimento de energia da região foi dado baixa ao protocolo, juntando relatório sistêmico de interrupção, o qual rebatido genericamente pela reclamante, que não trouxe provas de que ficou sem energia, seja por vídeo, fotos ou testemunhas.”

(N.U 1001043-82.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

Com efeito,
resta evidenciado que a demora no restabelecimento da energia não pode ser considerada excessiva, pois não foi superior ao previsto na norma acima.

Dessa forma, embora a ausência de energia elétrica tenha causado dissabores a recorrida, não enseja a reparação por dano moral, sobretudo diante da ausência de descumprimento da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Ademais, a recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório como fotografias ou outros documentos que pudesse comprovar a ocorrência dos danos, apresentou apenas protocolos, ou seja, sem essas provas mínimas não há como afirmar que o fato ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024